Tribunal: TJDFT
Processo: 0717202-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231, do Superior Tribunal de Justiça, que está em consonância com as teses firmadas nos temas 190, do Superior Tribunal de Justiça, e 158, do Supremo Tribunal Federal, que já reconheceram a compatibilidade do enunciado combatido com a Constituição Federal.